Tribunal: TJSP
Processo: 2193808-77.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Recurso interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator – Pretensão da ré em submeter o julgamento do recurso interposto pela autora à apreciação do Órgão Colegiado – Pretensão da ré em reformar a decisão quanto à possibilidade de entrega das ações e termo inicial dos

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Recurso interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator – Pretensão da ré em submeter o julgamento do recurso interposto pela autora à apreciação do Órgão Colegiado – Pretensão da ré em reformar a decisão quanto à possibilidade de entrega das ações e termo inicial dos juros.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 2193808-77.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados MARIA JOSÉ GOMES DA
COSTA, NAIR PICOLO ZANZARINI, MILZA DAS GRAÇAS ALVES DE ALMEIDA
SANTANA, MÁRIO IRMER, MARIA SOARES MARQUES, MARIA DO SOCORRO
NASCIMENTO DE FRANÇA, MARIA DE FÁTIMA PELEGRINI, MARIA
APARECIDA
TEIXEIRA
CAETANO,
MARIA
ANTÔNIA
RODRIGUES
e
LUCIMARA ADRIANA BRINATTI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2193808-77.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no - 75858
VOTO No 75858
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2193808-77.2016.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: MARIA JOSÉ GOMES DA COSTA, NAIR PICOLO ZANZARINI, MILZA
DAS GRAÇAS ALVES DE ALMEIDA SANTANA, MÁRIO IRMER, MARIA SOARES
MARQUES, MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE FRANÇA, MARIA DE FÁTIMA
PELEGRINI,
MARIA
APARECIDA
TEIXEIRA
CAETANO,
MARIA
ANTÔNIA
RODRIGUES E LUCIMARA ADRIANA BRINATTI DE OLIVEIRA
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia -
Recurso interposto contra decisão monocrática proferida por este
Relator – Pretensão da ré em submeter o julgamento do recurso
interposto pela autora à apreciação do Órgão Colegiado –
Pretensão da ré em reformar a decisão quanto à possibilidade de
entrega das ações e termo inicial dos juros.
Agravo desprovido.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno buscando a modificação da
decisão monocrática que rejeitou os embargos movidos pela Telefonica.
Em breve resumo, a recorrente alega que o julgamento
monocrático enseja a interposição de novos recursos a fim de submeter a
apreciação da questão pela Turma Julgadora. No mérito, se insurge quanto ao
termo inicial dos juros de mora e entrega das ações.
É o relatório.
De início, não bastassem as justificativas para o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2193808-77.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no - 75858
ter se dado de forma monocrática, em obediência ao art. 932 do CPC, convém
consignar que isso não implica em ofensa ao princípio da colegialidade e/ou
cerceamento de defesa, pois há possibilidade de interposição de agravo interno,
o que permite que a matéria seja reapreciada, afastando os vícios alegados pela
agravante, inclusive os de ordem formal da decisão.
No que atine ao mérito, os argumentos não procedem.
Importante destacar que a sentença na ação coletiva impôs
condenação alternativa, consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na
forma mais favorável ao consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao
devedor, direito de escolha de emissão de ações, como se pretende nas defesas
da Telefônica, a pretexto de aplicação dos arts. 252 do Código Civil e 800 do
Código de Processo Civil. Claramente se vê que a pretensão de efetuar a
emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com a opção de
pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época própria,
razão pela qual se afasta a tese ofertada pela ré.
Quanto a data de início de incidência dos juros de mora, essa
questão foi devidamente tratada no v. acórdão, sendo certo que a decisão
colegiada deixou absolutamente cristalino o entendimento no que se refere ao
caso narrado, elucidando de forma apropriada os fundamentos que embasaram a
decisão, de modo que incabíveis os presentes embargos de declaração.
Ademais, a questão da incidência dos juros é secundária e a
eventual pendência de decisão definitiva pela interposição de embargos
declaratórios no recurso repetitivo utilizado como precedente no voto condutor
não permite a paralisação do curso das ações e habilitações, que, naturalmente,
não se referem a somente isso. Falta razoabilidade na postulação de suspender
tudo até que se decidam os embargos no STJ. Por outro lado, não fez o relator
daquele recurso nenhuma ressalva sobre a continuidade da suspensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2193808-77.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no - 75858
presumindo-se, até que se julguem os embargos, que o repetitivo está decidido,
tanto que o interessado não juntou qualquer documento que prove que os
processos estão, ainda, sobrestados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
ENIO ZULIANI
Relator